Tribunal: STF
Processo: AI 513682
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. SÚMULA 288-STF.
I. - Ausência das cópias
da decisão agravada e da sua respectiva certidão de publicação.
II.
 - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do
instrumento. Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.